Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720683-52.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ADALTO SOARES ALBINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, por meio de acervo probatório, aliado aos coerentes e harmônicos depoimentos judiciais acostados aos autos, a condenação é medida que se impõe. 2. Não se aplica o princípio da insignificância quando o apelante ostenta outra condenação, tendo ainda cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, o que eleva o grau de reprovabilidade do seu comportamento. 3. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de oito circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. 4. Correta a fixação do regime prisional inicial semiaberto ao sentenciado, em razão do quantum de reprimenda corporal aplicado, dos maus antecedentes e da reincidência, a teor do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 59 do Código Penal, ao majorar sua pena-base em 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, e não em 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque a Corte superior também entende que é proporcional a aplicação da “fração de 1/8 por cada circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal” (AgRg no AREsp n. 2.223.252/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015